Tribunal: TJES
Processo: 0000875-60.2018.8.08.0027
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto; Receptação culposa
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000875-60.2018.8.08.0027

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DELAIR JOSE DE FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000875-60.2018.8.08.0027

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DELAIR JOSE DE FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: HIGOR CORREA MOSSIN - ES34434, SONIA HELENA MARTINELLI DE CASTRO - ES13741

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES (ART. 155, CAPUT, CP). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. POSSE DA
RES FURTIVA
. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO IDÔNEO. DOSIMETRIA DA PENA. DECOTE DA VETORIAL MOTIVOS DO CRIME (FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA). REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por DELAIR JOSÉ DE FREITAS contra sentença que o condenou a 03 (três) anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de furto simples, por ter subtraído uma serra mármore da marca Makita, avaliada em R$ 500,00. A defesa pleiteou a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a redução da pena-base, a alteração do regime inicial de cumprimento de pena e o arbitramento de honorários.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prova da autoria delitiva, baseada na posse da
res furtiva
e nos depoimentos policiais, é suficiente para sustentar o decreto condenatório pelo crime de furto simples (Art. 155,
caput
, CP); e (ii) saber se a dosimetria da pena e o regime inicial de cumprimento de pena aplicados na sentença merecem reforma, em especial quanto à valoração negativa da circunstância judicial dos motivos do crime.

III. Razões de decidir

3. A tese absolutória não prospera, uma vez que a materialidade e a autoria delitivas foram cabalmente comprovadas. A posse da
res furtiva
(serra mármore) em poder do agente, logo após a subtração, inverte o ônus probatório, e a versão apresentada pelo Apelante ("encontro em terreno baldio") foi considerada manifestamente inverossímil.

4. Os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a abordagem, colhidos sob o crivo do contraditório, são uníssonos e convergentes, constituindo prova idônea e suficiente para embasar a condenação, em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

5. O pleito subsidiário de redimensionamento da pena merece parcial acolhimento. A valoração negativa da circunstância judicial dos Motivos do Crime deve ser decotada por inidoneidade da fundamentação, que se limitou à expressão vaga "os motivos do crime não o favorecem", sem apresentar dado concreto que demonstre que o lucro fácil desborda do ínsito ao tipo penal.

6. Mantidas as valorações negativas da Culpabilidade (furto de ferramenta essencial ao sustento da vítima e prática da conduta durante liberdade provisória) e dos Antecedentes (seis condenações transitadas em julgado), a pena-base deve ser redimensionada para 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, tornando-se definitiva neste
quantum
.

7. A fixação do regime inicial de cumprimento de pena em semiaberto é a mais adequada, nos termos do Art. 33, § 2º,
b
, e § 3º, do Código Penal, visto que a pena final é superior a 2 anos e inferior a 4 anos, e o regime fechado é desproporcional, embora os antecedentes justifiquem regime mais gravoso que o aberto (Súmula 269/STJ).

8. Arbitramento de honorários advocatícios em favor do Defensor Dativo que atuou no recurso.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para, mantida a condenação, (a) decotar a valoração negativa da vetorial motivos do crime, (b) redimensionar a pena definitiva para 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa, (c) alterar o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto e (d) arbitrar honorários advocatícios em favor do advogado dativo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
DELAIR JOSE DE FREITAS
,
contra r. sentença que condenou o apelante, pela prática do crime previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal, à pena de 03 (três) anos de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, e 30 (trinta) dias-multa.

A defesa, no id. 16093703, pugna pela absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pugna pela redução da pena-base e substituição do regime inicial de cumprimento de pena. Por fim, pelo arbitramento de honorários, pela atuação como advogado dativo.

Contrarrazões, no id. 16093707, pelo não provimento do recurso.

Parecer ministerial no id. 16766469, por intermédio do Procurador Almiro Gonçalves da Rocha, pelo parcial provimento do recurso, para alterar o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000875-60.2018.8.08.0027

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DELAIR JOSE DE FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: HIGOR CORREA MOSSIN - ES34434, SONIA HELENA MARTINELLI DE CASTRO - ES13741

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

(...) Emergem dos autos que alicerçam a presente exordial acusatória que, no dia 21 de abril de 2018, por volta das 14h00min, no bairro Niterói, Itarana/ES, o primeiro denunciado Delair José de Freitas subtraiu para si uma serra mármore, marca Makita, da vítima Geraldo Luis Rizzi.

Consta também dos autos que, na semana subsequente ao furto, no bairro Santa Terezinha, Itarana/ES, o segundo denunciado Martin Dettmann, adquiriu a serra mármore furtada pelo primeiro denunciado, pagando a irrisória quantia de R$ 80,00 (oitenta reais), sendo que, pela natureza do bem e pela desproporção entre o valor de mercado da máquina e o preço que fora pago, devia ter presumido ser obtido por meio criminoso.

Narram os fatos que o primeiro denunciado adentrou a obra do Sr. Solimar Colombo, no bairro Niterói, nesta Urbe, e subtraiu uma serra mármore da marca Makita.

Em seguida, o primeiro denunciado dirigiu-se até o ferro-velho de propriedade do segundo denunciado e vendeu-lhe a referida máquina pela quantia de R$ 80,00 (oitenta reais), fato que, considerada a desproporção do valor de mercado e o valor pago, o segundo denunciado deveria presumir que o bem havia sido obtido de forma criminosa.

Restou apurado que o objeto do furto pertence à vítima Geraldo Luis Rizzi, este que realizava labores na obra supramencionada, e reconheceu, perante à Autoridade Policial, a propriedade do bem furtado, sendo avaliado em aproximadamente R$ 500,00 (quinhentos reais), conforme consta do BU nº 36025822.

(...)

Como relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
DELAIR JOSE DE FREITAS
,
contra r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal, à pena de 03 (três) anos de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, e 30 (trinta) dias-multa.

A defesa, no id. 16093703, pugna pela absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pugna pela redução da pena-base e substituição do regime inicial de cumprimento de pena. Por fim, pelo arbitramento de honorários, pela atuação como advogado dativo.

Do Pleito Absolutório por Insuficiência de Provas (Art. 386, VII, CPP)

A Defesa sustenta a absolvição, alegando que a prova da autoria é frágil, baseada apenas em depoimentos de policiais que não presenciaram o furto, e na versão do Apelante de que apenas encontrou a
res furtiva
.

Sem razão a Defesa.

A materialidade e a autoria delitivas restaram cabalmente comprovadas, não apenas pela posse da
res furtiva
, mas pelo robusto e convergente conjunto probatório colhido durante a instrução processual.

O Juízo de 1º Grau lastreou a condenação nos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, em especial, os dos Policiais Militares que efetuaram a abordagem do réu:

O PM Sivanei Barth (fl. 60):
"(...) Que então, no dia dos fatos, receberam no DPM informações de que Delair estaria vendendo ferramentas pela cidade. Que, ciente das condições financeiras de Delair, foram averiguar e o abordaram ainda de posse de várias ferramentas. Que o réu informou ter vendido uma delas para Martin e acabou reconhecendo que eram objetos de furto."

O PM Agnaldo Simões de Assis (fl. 61):
"(...) Que no dia dos fatos, recebeu denúncias no DPM de que alguém estava tentando vender ferramentas pela cidade. (...) Que então, saiu em patrulhamento e acabou se deparando com Delair, sendo ele abordado e claramente, passou apresentar versões contraditórias sobre os objetos, tendo informado que teria vendido uma máquina para o réu Martin."

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os depoimentos de policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, possuem valor probatório idôneo para sustentar um decreto condenatório, notadamente quando em consonância com os demais elementos.

Ademais, no crime de furto, a posse da
res furtiva
em poder do agente, logo após a subtração, gera a presunção de responsabilidade, invertendo o ônus da prova para que o réu demonstre a origem lícita do bem, o que o Apelante não o fez.

Sua versão de ter "encontrado a serra mármore em um terreno baldio", logo após os fatos, e tentado vendê-la, é manifestamente inverossímil e contraditória.

A condenação se apoia em prova firme e segura, razão pela qual rejeito a tese absolutória.

Da Dosimetria da Pena

Subsidiariamente, a defesa requer a redução da pena-base e a alteração do regime inicial.

1. Da Pena-Base e do Decote da Circunstância dos Motivos

O Juízo
a quo
fixou a pena-base em 03 (três) anos de reclusão, acima do mínimo legal (01 ano), considerando desfavoráveis as circunstâncias da culpabilidade, antecedentes e motivos do crime.

Culpabilidade:

O Magistrado a valorou negativamente por dois motivos:

Furtou ferramenta de trabalho essencial ao sustento da vítima.

Praticou a conduta no período em que se encontrava em liberdade provisória, quebrando a confiança do Juízo.

Ambas as fundamentações são idôneas e concretas, demonstrando um maior juízo de reprovação da conduta, ultrapassando o ordinário do tipo penal.

Antecedentes:

Considerados desfavoráveis, em razão de o Apelante possuir 06 (seis) condenações transitadas em julgado (autos da execução n° 0000211-35.2018.8.08.0025), cujos trânsitos são posteriores ao crime, mas anteriores à prolação da sentença.

Esta valoração é correta e válida, em conformidade com o entendimento pacificado, pois o registro criminal não configura bis in idem se utilizado para a mácula dos antecedentes, e não para reincidência.

Motivos do Crime:

O Juízo a quo se limitou a consignar: "os motivos do crime não o favorecem".

Essa motivação é inidônea por ser vaga e inespecífica, não apresentando dado concreto para demonstrar que o motivo (geralmente o lucro fácil no furto) desborda do ínsito ao tipo penal.

Necessário o decote da valoração negativa da vetorial
Motivos do Crime
.

Redimensionamento da Pena-Base:

Restam apenas 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis (Culpabilidade e Antecedentes).

Assim, FIXO A PENA-BASE EM 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Não houve o reconhecimento de atenuantes ou agravantes, causas de diminuição ou aumento de pena.

FIXO A PENA DEFINITIVA EM 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Do Regime Inicial de Cumprimento de Pena

O Juízo de 1º Grau fixou o regime inicial fechado, sob o argumento de que as circunstâncias judiciais não favoreciam regime diverso.

A defesa requer a fixação do regime semiaberto.

A nova pena fixada é de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Nos termos do Art. 33, § 2º,
b
, do Código Penal, a pena superior a 2 anos e inferior a 4 anos permite o regime inicial semiaberto.

Todavia, conforme o Art. 33, § 3º, do CP, o regime deve ser fixado conforme a análise das circunstâncias judiciais do Art. 59 do CP.

Embora o apelante possua antecedentes criminais negativos, que justificam a imposição de um regime mais gravoso que o aberto (Súmula 269/STJ), o regime fechado é desproporcional para a pena final aplicada. O próprio Ministério Público em 2º Grau manifestou-se favoravelmente à alteração para o regime semiaberto.

A fixação do regime inicial semiaberto mostra-se mais adequada, para o caso concreto, assim, altero o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto.

Dos Honorários Advocatícios

A defesa pleiteou o arbitramento de honorários advocatícios, em favor do advogado dativo.

O Dr. HIGOR CORRÊA MOSSIN, OAB/ES 34.434, atuou na causa como Defensor Dativo, apresentando as Razões de Apelação.

Arbitro os honorários advocatícios em favor do advogado dativo, no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), a ser custeado pelo Estado do Espírito Santo, nos termos da legislação estadual vigente.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, em consonância parcial com o Parecer Ministerial, voto no sentido de CONHECER do recurso de Apelação Criminal para, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para:

Refutar a tese absolutória, mantendo-se a condenação do apelante DELAIR JOSÉ DE FREITAS nas penas do art. 155,
caput
, do Código Penal, na sua integralidade.

Decotar a valoração negativa da circunstância judicial dos motivos do crime, por inidoneidade de fundamentação.

Redimensionar a pena-base para 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, tornando-a DEFINITIVA neste
quantum
, mantidos os 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Alterar o regime inicial de cumprimento de pena para o SEMIABERTO, nos termos do Art. 33, § 2º,
b
e § 3º, do Código Penal.

Arbitrar os honorários advocatícios em favor do advogado dativo Dr. HIGOR CORRÊA MOSSIN (OAB/ES 34.434), no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO.